Tribunal: CARF
Processo: 10680.913577/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913577/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.160 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
NEUMAN & ESSER AMERICA DO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2004
ESTIMATIVA. RESTITUIÇÃO
a Súmula CARF no 84 preceitua que o pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível
de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o
conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso.
Relatório
Trata-se de pedido de Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp n°
13700.35290.090905.1.3.04-3820, de 09/09/2005, e-fls. 08/12) em que o contribuinte requereu
crédito de R$ 1.728,62, relativo a valor parcial de DARF, recolhido em 31/01/2005,
correspondente a Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ, e compensação dos débitos
discriminados no referido PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913577/2009-71
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913577/2009-71

O pedido foi indeferido, conforme Despacho Decisório (e-fl. 04), que analisou as
informações relativas ao direito creditório e concluiu que o crédito foi integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi analisada
pela Delegacia de Julgamento (DRJ) jurisdicionada. Pela precisão na descrição dos fatos
seguintes, reproduzo a seguir, em parte, o Relatório constante do Acórdão da DRJ (e-fls. 81/82):
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 30 de abril de 2009, conforme doc. de fl. 24, o
interessado apresenta manifestação de inconformidade (fls. 01/02), protocolizada em
15/05/2009, argumentando em síntese que:
- o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior de IRPJ efetuado em 31/01/2005,
período de apuração 31/12/2004 sob o código 2362 no valor de R$117.983,5 .
- comprova-se por meio da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do Exercício de 2005, ano-calendário de 2004, Linha 13 da Ficha 11 -
Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa relativo ao mês de dezembro de
2004, que não há valor devido do IRPJ (fls. 04/05).
- dessa forma, gerou-se, o recolhimento indevido de IRPJ (valor pago superior ao valor
efetivamente devido) no montante de R$117.983,56.
- a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF retificadora
comprova que não há valor devido deste débito (doc. de fl. 10).
Diante do exposto e conforme comprovado por meio das declarações (DIM e DCTF),
resta comprovado que a empresa, ao invés do débito identificado na decisão proferida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), apresenta crédito no valor do DARF
pago de R$117.983,56.
Requer, que a Manifestação de Inconformidade seja julgada proce com a consequente
retificação do referido Despacho Decisório e o cancelamento da exigência fiscal
referente ao PER/DCOMP n° 13700.35290.090905.1.3.04-3820 (doc. de fls.
07/11).
É o Relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 62/66) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que:
"...a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que sofrer retenção a maior de
imposto de renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo de imposto, ou
efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ao final do período de
apuração em que houve o pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de
período.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/06/2009 (e-fl. 46) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 30/06/2009 (e-fl. 48), em que repete os
argumentos já apresentados de que houve recolhimento por DARF de estimativa de IRPJ
declarado em DCTF retificadora (relativa ao 4° trimestre 2004, apresentada em 13/03/2009)
como indevido, tendo, portanto, direito creditório o qual foi compensado em DCOMP:
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913577/2009-71

O julgamento foi convertido em diligência por este CARF, através da Resolução n
1001000.075 da 1a Turma Extraordinária (e-fls. 112 e ss). Solicitou-se na ocasião:
Tendo em vista a controvérsia entre a alegação do Erário e o argumento da Recorrente,
a realização da diligência se torna imprescindível para esclarecer a situação fática, qual
seja, a efetiva existência do suscitado pagamento a maior de estimativa relativa a
dezembro de 2004 em relação ao valor devido naquele mês.
Em face desta questão e com a observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, voto pela conversão do julgamento na realização de diligência para que sejam
tomadas as seguintes providências em relação alegado pagamento a maior:
a) Intimar a Recorrente a juntar a escrituração contábil completa e suficiente para a
resolução do litígio mantida com observância das disposições legais para fazer prova a
favor dos fatos alegado, ou seja, de que o recolhimento por DARF de estimativa de
IRPJ de dezembro de 2004 (declarado em DCTF retificadora, apresentada em
13/03/2009) não correspondia ao valor declarado para o mês citado.
b) Juntar aos autos as DIPJs e DCTFs relativas ao AC 2004, originais e retificadoras,
destacando os valores declarados correspondentes ao IRPJ estimativa do período
dezembro/2004 e ao IRPJ anual.
A autoridade fiscal designada ao cumprimento da diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal sobre os fatos apurados, atestando se o pagamento efetuado encontra-se
disponível para a compensação requerida.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência efetuadas e
do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito, com o objetivo de lhe
assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Após
os autos devem ser devolvidos a este CARF em conjunto com os processo conexos
10680.913574/2009-38 e 10680.913573/2009-93.
A Unidade de Origem respondeu através do Relatório de Diligência (e-fls.
1129/1131), em que confirma o crédito.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de pedido de Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp n°
13700.35290.090905.1.3.04-3820, de 09/09/2005, e-fls. 08/12) em que o contribuinte requereu
crédito de R$ 1.728,62, relativo a valor parcial de DARF, recolhido em 31/01/2005,
correspondente a Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ, e compensação dos débitos
discriminados no referido PER/DCOMP.
O julgamento foi convertido em diligência por este CARF, através da Resolução n
1001000.075 da 1a Turma Extraordinária (e-fls. 112 e ss). Solicitou-se na ocasião que se
esclarecesse a situação fática, qual seja, a efetiva existência do suscitado pagamento a maior de
estimativa relativa a dezembro de 2004 em relação ao valor devido naquele mês.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913577/2009-71

A Unidade de Origem respondeu através do Relatório de Diligência (e-fls.
1129/1131), em que concluiu:
(...)

O Parecer Normativo COSIT no 2 de 2015, dispõe que as informações declaradas
em DCTF – original ou retificadora –que confirmam disponibilidade de direito creditório
utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que
não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ.
Foi confirmada a disponibilidade do crédito através do Relatório de Diligência (e-fls.
1129/1131). Dispõe o Parecer Normativo COSIT no 2 de 2015:
“As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.”
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso, homologando a compensação
no limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913577/2009-71

Fl. 1175
DF CARF MF
Original